Tribunal: TJSP
Processo: 0001595-29.2018.8.26.0123
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão – Acórdão embargado que inequivocamente enuncia, fundamenta e é expresso a respeito da matéria alegada – Prequestionamento – Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais aplicáveis – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001595-29.2018.8.26.0123/50000, da Comarca de Capão Bonito, em
que é embargante FABIO MOREIRA ANTUNES MACEDO, é embargado
COLENDA 9a CÂMARA DO 5o GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 24 de janeiro de 2021.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001595-29.2018.8.26.0123/50000 -Voto no
2
VOTO no 3499
E.D. no 0001595-29.2018.8.26.0123/50000
EMBARGANTE: Fábio Moreira Antunes Macedo
EMBARGADA: 9a Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Ausência
de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão

Acórdão
embargado
que
inequivocamente
enuncia,
fundamenta e é expresso a respeito da matéria alegada
Prequestionamento Desnecessidade de citação numérica
dos dispositivos legais aplicáveis Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Fábio Moreira Antunes Macedo, com fulcro no art. 619 do Código de
Processo Penal, em face do Acórdão de fls. 49/56, proferido nos autos
de restituição de bens.
Alega o embargante que constou omissão do
julgado e interpõe os presentes embargos com a finalidade de
prequestionar a matéria nele ventilada. Argumenta que há omissão ante a
ausência de fundamentação e pertinência que justifiquem a manutenção
do r. decisium. Aduz que os autos principais se encontram em sede de
recurso, o que se tem por finalizada a instrução criminal, eis que é
pressuposto para tanto, é certo que os objetos apreendidos não mais
interessam ao processo, e, assim sendo, poderão ser restituídos nos
termos da Lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001595-29.2018.8.26.0123/50000 -Voto no
3
Certo que, em que pese de fato o art. 91, II, “a”
do Código Penal de fato prescreva o perdimento em favor da União dos
instrumentos do crime, nem o celular e nem o automóvel foram
instrumentos direto do crime, tampouco dele provém. Senão bastasse
isso, demonstradas a inexistência de interesse sobre o bem para a
instrução penal, a inaplicabilidade da pena de perdimento e a
demonstração de propriedade do objeto pelo requerente. O que, para
tanto, de acordo com o art. 120, caput, CPP, caberá a restituição quando
não houver dúvida quanto ao direito do reclamante. É o caso. Até
porque o veículo foi apreendido no dia seguinte à prisão temporária do
embargante. Além disso, os objetos apreendidos já foram periciados.
Pleiteia que os embargos sejam acolhidos, sanando-se a omissão
apontada para o fim de prequestionamento.
É o relatório.
Não há ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade no julgado.
O Acórdão proferido a fls. 49/56, em relação
aos pontos mencionados nos embargos de declaração, foi explícito e
extenso na fundamentação, com exposição clara das conclusões
alcançadas, expressa e inequivocamente, sem incorrer em nenhuma
suposta omissão, valendo destacar o seguinte trecho:
“O veículo e o aparelho celular foram apreendidos em
poder do requerente, o qual foi declarado incurso no artigo 121, § 2o, incisos I e IV
c.c. art. 347, parágrafo único e artigo 211 todos do Código Penal e condenado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001595-29.2018.8.26.0123/50000 -Voto no
4
pena de 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial
fechado, e à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial
semiaberto. Contra a decisão condenatória ocorreu a interposição de recurso tanto
pela Defesa como pela Acusação.
Saliento que a apreensão de bens relacionados à
infração penal constitui medida processual cautelar, que pode ser realizada ainda
durante a fase de inquérito, em decorrência da necessidade e urgência de assegurar
a comprovação do ilícito, tendo a diligência efeitos até o trânsito em julgado da
sentença final condenatória ou absolutória.
Com base no poder geral de cautela, pode o Juiz
Criminal determinar todas as medidas que se mostrem úteis à aplicação da lei penal
ou que visem evitar a prática de novas infrações penais[...]. Compulsando os autos
verifica-se que tanto a Defesa como a Acusação recorreram da decisão
condenatória, não tendo ocorrido ainda o trânsito em julgado da decisão.
Mas importa consignar que, in casu, que os bens
apreendidos ainda interessam ao processo, estando, portanto, o indeferimento
encontra-se lastreado nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal. Diante
disso, em caso de modificação do julgado os bens apreendidos ainda seriam objeto
de discussão perante o Conselho de Sentença e, assim, forçoso concluir pela
existência de conjunto probatório suficiente a negativa o pleito do requerente.
De outra parte, o requerente não comprovou
documentalmente a propriedade dos bens, havendo dúvidas a serem esclarecidas
sobre sua titularidade.
Assim, certo é que falece ao Apelante os requisitos
necessários para o atendimento de seu pleito restitutivo, nesta fase procedimental,
podendo, após o trânsito em julgado reformulá-lo perante o Magistrado de origem.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.”
Como se vê, tudo foi devida e claramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001595-29.2018.8.26.0123/50000 -Voto no
5
analisado.
Agora interpõe o embargante os presentes
embargos de declaração, afirmando que o fazem, inclusive, para que a
matéria fique prequestionada.
Contudo, é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS
no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Diante do exposto, ante a ausência de qualquer
ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição, rejeito os presentes
embargos de declaração.
FÁTIMA GOMES
RELATORA